Tribunal: TJBA
Processo: 8120539-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120539-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: IGREJA EVANGELICA SAL DA TERRA Advogado(s):REINALDO SANTOS COSTA, MARCELA DOS SANTOS BISPO, LARISSA AZI MARTINEZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INVALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do TOI lavrado pela concessionária de energia elétrica, afastando a cobrança de R$ 4.207,47, e condenando ao pagamento de indenização de R$ 3.792,53, em razão do corte indevido de fornecimento em templo religioso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessionária poderia exigir valores relativos à recuperação de consumo não registrado, com base em apuração unilateral; (ii) verificar se houve corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial; (iii) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado. III. Razões de decidir 3. A concessionária tem direito de fiscalizar unidades consumidoras e cobrar diferenças de consumo quando comprovada fraude imputável ao consumidor. 4. No caso concreto, a cobrança decorreu de TOI e laudo interno da própria empresa, sem preservação do medidor para perícia imparcial nem garantia de contraditório efetivo. Trata-se, portanto, de prova unilateral, insuficiente para justificar a cobrança. 5. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 129, II e III, exige prova técnica independente e preservação do equipamento, requisitos não observados. 6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade de cobranças baseadas apenas em inspeções unilaterais da concessionária, bem como a impossibilidade de suspensão do serviço em tais hipóteses. 7. O corte indevido de energia elétrica em templo religioso configura dano moral in re ipsa, sendo razoável o valor fixado em R$ 3.792,53, o qual observa critérios de moderação e proporcionalidade. 8. Mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É ilegal a cobrança de consumo não registrado baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica. 2. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em razão de débito controvertido, configura dano moral indenizável.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05/10/2021, DJe 15/10/2021; TJ-MG, AC nº 1000016-049844-0002, Rel. Desª Maria Inês Souza, j. 11/05/2021; TJBA, Apelação nº 0521917-78.2015.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, publ. 28/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120539-06.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante a Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia – COELBA e Apelada a Igreja Evangélica Sal da Terra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator